Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-85.2018.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001488-85.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA DOS PRAZERES TEIXEIRA - CPF: 740.331.821-87 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS PRAZERES TEIXEIRA - CPF: 034.207.301-01 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO RESIDENCIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO –

ART. 206, §1o, INC. II, "B", C. CIVIL E SÚMULA 101/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, o contrato de seguro residencial não foi celebrado pelo autor, não sendo sequer beneficiário do seguro, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa, porque ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 18 do CPC).

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização.

Não tendo a seguradora apresentado prova cabal da data em que a segurada foi devidamente cientificada da recusa do pagamento na seara administrativa, é certo que a única data que comprovaria a sua ciência é o ajuizamento da ação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kátia dos Prazeres Teixeira e João Paulo dos Prazeres Teixeira em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de cobrança de indenização de seguro c/c indenização por dano moral que move contra Mapfre Seguros Gerais S.A. e Cooperativa de Crédito Sicredi Univale, reconheceu a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, §1o, inc. II, alínea “b”, do C. Civil, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelante defendem, preliminarmente, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada ao reconhecer a ilegitimidade ativa do segundo postulante, João Paulo dos Prazeres Teixeira, uma vez que é proprietário, possuidor e morador do imóvel segurado, motivo pelo qual detém legitimidade para figurar no polo ativo da lide.

Além disso, defendem a inocorrência da prescrição, tendo em vista que a negativa de cobertura pela seguradora não teve como data de início o dia da emissão da carta negativa, sendo que esta não foi entregue à segurada na mesma data da emissão. Ainda, alegam que a relação das partes com a segunda instituição financeira (Sicredi Univales) não está sujeita às disposições legais referentes às relações contratuais entre segurado e seguradora, motivo pelo qual não deve incidir o prazo prescricional anual. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa do segundo requerente, bem como para afastar a prescrição, sendo anulada a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e reabertura da instrução processual.

A Sicredi Univales MT apresentou contrarrazões, alegando preliminar de não conhecimento por ausência de preparo recursal. No mérito, o desprovimento do recurso. (id. 135502203)

Por sua vez, a Mapfre Seguros Gerais S.A., sustenta, preliminarmente, a carência da ação por ilegitimidade ativa
ad causam
de João Paulo dos Prazeres Teixeira. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 135502205)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kátia dos Prazeres Teixeira e João Paulo dos Prazeres Teixeira ajuizaram ação de cobrança de indenização de seguro c/c indenização por dano moral contra Mapfre Seguros Gerais S.A. e Cooperativa de Crédito Sicredi Univales, aduzindo que a primeira apelante, Sra. Kátia, firmou contrato de seguro residencial denominado “Seguro Mapfre Residencial Multiflex” para a casa em que residia o segundo apelante, Sr. João Paulo, cujo limite máximo de cobertura estipulado era no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vigência de 14.09.2016 a 14.09.2017.

Prossegue informando que o seguro residencial foi contratado pelo prêmio líquido anual de R$ 2.157,63 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), a ser pago em 06 (seis) parcelas mensais no valor de R$ 386,14 (trezentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), em débito automático na conta corrente mantida junto à Cooperativa Sicredi, de titularidade da 1a apelante.

Afirma que no dia 20.05.2017 a residência objeto do seguro foi totalmente destruída por um incêndio, razão pela qual acionaram o seguro em 21.05.2017 (sinistro n. 335340517000098, protocolo de atendimento n. 210517104102075295), contudo, a seguradora Mapfre negou o pedido de indenização em 12.06.2017, sob a justificativa de falta de pagamento do prêmio do seguro relativos aos dias 10/10/2016, 10/02/2017 e 10/03/2017.

Aduzem que ficaram surpresos, pois nunca foram informados pelas apeladas quanto à inadimplência parcial das prestações contratadas, uma vez que em momento algum receberam qualquer tipo de cobrança, como também nunca houve qualquer comunicação/notificação sobre a suspensão ou cancelamento do seguro por inadimplência ou outro motivo.

A douta magistrada
a quo
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, excluiu do polo ativo João Paulo dos Prazeres Teixeira e, sob o fundamento de que a autora teve ciência inequívoca da recusa pela seguradora em 12.06.2017, reconheceu a prescrição arguida pela seguradora, nos termos do art. 206, §1o, inc. II, alínea “b”, do C. Civil, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, condenando no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 135502199).

Irresignados, defendem que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada ao reconhecer a ilegitimidade ativa do segundo postulante, João Paulo, uma vez que é proprietário, possuidor e morador do imóvel segurado, motivo pelo qual detém legitimidade para figurar no polo ativo da lide. Alegam que nessa qualidade, sofreu dano material e moral, decorrente da conduta ilícita de ambas as rés, sendo na verdade, o maior lesado pela negativa do pagamento da indenização securitária, uma vez que impossibilita a restituição do patrimônio perdido no incêndio, incluindo a casa e todos os móveis e utensílios que a guarneciam.

Prosseguem defendendo a inexistência de prescrição no caso, tendo em vista que o início do prazo prescricional não pode ocorrer da data da emissão da carta negativa de cobertura pela seguradora, uma vez que não foi entregue na mesma data da emissão à segurada.

Pois bem.

De proêmio, não merece acolhimento a prefacial de legitimidade ativa do demandante João Paulo dos Prazeres Teixeira, uma vez que o seguro residencial objeto da lide (apólice n. 3353/0083160/14 – id. 135502165) foi contratado exclusivamente pela autora Kátia dos Prazeres Teixeira, razão pela qual o codemandante João Paulo não tem legitimidade para a cobrança da respectiva indenização securitária.

Nesse passo, bem advertiu a d. magistrada (id. 135502199) de que o autor sequer figura como terceiro beneficiário do seguro contratado, motivo pelo qual, o fato de ser proprietário ou morador da residência segurada não o torna, por si só, parte legítima para propor a ação em face da seguradora. Veja-se:

“
De início, constato a ilegitimidade ativa de João Paulo dos Prazeres Teixeira, eis que não faz parte da relação negocial havida (Seguro Mapfre Residencial MultiFlex), tampouco figura como terceiro beneficiário do seguro contratado.

Vale consignar que o fato de ser proprietário da residência segurada não o torna, por si só, parte legítima para demandar em face dos requeridos, eis que a causa de pedir neste feito se atém ao contrato de seguro firmado, de modo que a discussão deve ficar adstrita à relação contratual, da qual João Paulo não participou.
” (id. 135502199)

Portanto, descabe ao autor pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.
”

A propósito, a jurisprudência segue o mesmo curso,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SEGURO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LIMITAÇÃO DA COBERTURA.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO SECURTIÁRIA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE.
1. Ilegitimidade ativa. Descabe à codemandante Maria pleitear direito alheio em nome próprio, ausente expressa autorização legal, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. Além disso, o autor Roni não integrou a contratação do seguro residencial que fundamenta o pedido de cobrança, razão pela qual não tem legitimidade para pretender o recebimento da respectiva indenização securitária.
(...)”
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível, no 70083637561, 5a Câm. Cível, Relatora Desa. Isabel Dias Almeida, j. 15.04.2020 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA
. SEGURO DE VEÍCULO.
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA
. TERCEIRO QUE MANTEM RELAÇÃO CONTRATUAL COM A SEGURADORA. Trata-se de ação de cobrança, na qual postula a parte autora indenização securitária em face de invalidez decorrente de sinistro com veículo de terceiro, segurado da requerida, alheio a lide, julgada improcedente na origem.
Conforme preceitua o artigo 18 do CPC ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso telado, como corretamente restou analisado na r. sentença de origem, verifica-se que o seguro foi contratado por pessoa alheia a lide, não podendo a parte postular a indenização securitária quando não é a contratante. Assim, a requerente é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, considerando que não faz parte da relação securitária firmada por terceiro e a seguradora
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
” (TJRS, Apelação Cível no 70082251448, 6a Câm. Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 26.09.2019 - destaquei).

Superada essa questão,
mister
se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, inc. II, alínea “b”, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§1o – Em um ano:

[...]

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Portanto, de clareza solar que o
dies a quo
é a data da ciência do fato gerador (sinistro) pelo segurado, mas, havendo pedido administrativo de pagamento da indenização, haverá suspensão do prazo prescricional, que somente voltará a correr a partir da ciência inequívoca da decisão da seguradora, pela inteligência das súmulas 101 e 229, do STJ.

Assim, para fins de contagem do prazo prescricional, mostra-se importante considerar a data em que a parte autora teve ciência da negativa na via administrativa, consoante se compreende do enunciado da Súmula n° 229 do e. STJ: “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
.”

Seguindo esta trilha,
in casu
, verifica-se que sinistro ocorreu em 20.05.2017, razão pela qual a autora acionou o seguro em 21.05.2017 (sinistro n. 335340517000098, protocolo de atendimento n. 210517104102075295) – id. 135502192.

Contudo, a seguradora negou o pedido de indenização, sob o fundamento da falta de pagamento do prêmio do seguro, consoante se observa da carta de negativa, com data de expedição em 12.06.2017 (id. 135501247 - Pág. 5).

Na hipótese dos autos, muito embora o documento contendo a resposta com a negativa seja datado de 12.06.2017, a seguradora ré não logrou comprovar nos autos a ciência inequívoca da autora acerca da negativa administrativa, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Explico.

Em que pese a d. magistrada
a quo
ter fundamentado a ciência da autora na mesma data da expedição da carta negativa da seguradora (12.06.2020), cumpre destacar que embora tenha o ônus da prova, em nenhum momento os apelados juntaram documentos que comprovem a data que cientificou a apelante da sua decisão, pois, as datas citadas, repito, referem-se apenas a emissão da carta mencionada.

Neste ponto,
data vênia
, tenho que não andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“No caso dos autos, o prazo prescricional teve início em 20/05/2017 (data do sinistro), sendo suspenso em 21/05/2017 (data do requerimento administrativo),
voltando a correr pelo período restante em 12/06/2017 (data em que a 1a requerida negou o pedido de indenização)
, de modo que se encontra prescrita a pretensão indenizatória, visto que a presente ação foi ajuizada em 28/09/2018, ou seja, após o transcurso do prazo de um ano após a retomada do lapso prescricional (negativa de pagamento).
” (id. 135502199)

Além de não existir nos autos qualquer documento que comprove a ciência inequívoca na mesma data da expedição da carta (12.06.2017), tais como aviso de recebimento (AR) ou
e-mail
, é possível observar que mesmo após a referida data, a apelante ainda buscava solução junto à Seguradora em relação ao seu pedido administrativo para recebimento do seguro.

Digo isso, porque no dia 28.06.2017, a autora encaminhou
e-mail
à Seguradora, questionando sobre o andamento do seu pedido administrativo, veja:

“
De: Katia Teixeira [
mailto:katia_teixeira1612@hotmail.com
]

Enviada em: quarta-feira, 28 de junho de 2017 12:35

Para: Fabio Rogerio Trevisa ≤Ftrvisan@bbmapfre.com.br≥

Assunto: Sinistro

Boa tarde Fabio.

Gostaria de saber se é possível nos informar por favor, como está o andamento das análises do sinistro da casa de João Paulo de Juína MT. Pois o mesmo se encontra hospedado na casa de parentes, caso demore muito ele terá que alugar um imóvel.

Atenciosamente Kátia.
” (id. 135502190)

Portanto, mostra-se ilógico considerar que a apelante tomou ciência no dia 12.06.2017, mas no dia 28.06.2018 ainda questionava a seguradora sobre uma resposta do pedido administrativo realizado.

Por outro lado, o fato da autora ter mencionado a data de 12.06.2017 na exordial não pode ser usado como suposta confissão de que tomou ciência nesta data, tendo em vista tratar-se de mera exposição dos fatos, ficando evidentemente claro que se referia ao dia em que a carta foi emitida, senão vejamos:

“Diante disso, no dia 21.05.2017, os requerentes acionaram o seguro – sinistro no 335340517000098, protocolo de atendimento 210517104102075295. No entanto, no dia 12.06.2017, a 1a requerida negou o pedido de indenização, sob a justificativa de que estava impossibilitada de acatar a solicitação dos requerentes devido à falta de pagamento do prêmio do seguro”
(id. 135501236).

À vista disso, não logrando os apelados apresentarem prova cabal da data em que a apelante foi devidamente cientificada da recusa do pagamento na seara administrativa, é certo que a única data que comprovaria a sua ciência é o ajuizamento da ação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS - PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL LABORAL - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO - NÃO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DIES A QUO - DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prescrição da pretensão do segurado em exigir o seguro de vida por invalidez é de um ano, contado da ciência inequívoca da invalidez, suspendendo o prazo a partir do pedido administrativo de pagamento do segurado a seguradora, voltando a contar a partir da ciência do segurado da decisão denegatória da seguradora
...”.
(RAC n. 87.190/2011, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 29.02.2012 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA INCÊNDIO. PERDA TOTAL. SEGURO RESIDENCIAL. IMÓVEL DESOCUPADO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PRESCRIÇÃO.
1. tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro residencial, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1o, II, “b”, do CC.

2. O marco inicial do prazo prescricional deve ser a data do sinistro, mas, tendo havido pedido administrativo, houve suspensão do prazo prescricional, até que o segurado tivesse ciência da decisão, nos termos da súmula 229 do STJ.

3. Caso em que não houve comprovação da ciência inequívoca do autor acerca da negativa administrativa, ônus que incumbia à parte ré e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual não há falar em implementação do prazo prescricional
. (...)”
(TJRS, Apelação Cível, no 50028483220188210017, 5a Câm. Cível, Relatora Desa. Isabel Dias Almeida, J. 26.11.2021 – destaquei).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA DE SEGURO E PERDAS E DANOS – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OU DO ART. 205 DO CC –
INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, § 1o, II, DO CC – INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DA CARGA – RECURSO ADMINISTRATIVO – RECUSA DO PAGAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – NÃO DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO QUANTO À REVISÃO DA TAXA DO CONTRATO – TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – MÉRITO – AUMENTO DE TAXA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO COM

ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS – PRAZO NÃO RESPEITADO – ELEVAÇÃO DAS TAXAS CONDICIONADAS À RENOVAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO PELO SINISTRO DA CARGA ROUBADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DE TODAS AS CARGAS REALIZADAS PELO SEGURADO – CARGA ROUBADA AVERBADA – EXIGIBILIDADE CUMPRIDA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXIGÊNCIA AFASTADA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS REFORMADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não se aplica ao presente caso a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), tampouco àquela prevista no art. 205 do Código Civil, haja vista existir previsão específica que disciplina a prescrição ânua para casos dessa natureza, consoante dicção do art. 206, § 1o, inciso II do Código Civil.

A seguradora tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa de pagamento da indenização, por tratar-se do “dies a quo” para a retomada da fluência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 1o, inciso II do Código Civil. Logo, diante da ausência de comprovação quanto à ciência inequívoca do indeferimento do requerimento administrativo que negou o pagamento da indenização, deve ser a prescrição afastada no caso concreto
.
(...)”.
(RAC n. 0024354-03.2011.8.11.0041, Vice-Presidência, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.09.2020 – destaquei).

Outro não é o entendimento do c.
STJ
,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula 229/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, por ciência inequívoca "entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização
" (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.228.501/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 9.5.2012).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa,
consignou não haver prova da data em que o segurado teria recebido a correspondência enviada pela seguradora, afastando a alegação de prescrição
. A revisão deste entendimento exigiria o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”

(AgInt no AREsp n. 1.685.598/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Logo, restando patente que os apelados não comprovaram a data em que a autora teve ciência inequívoca da efetiva recusa de pagamento, repiso, não há como aferir o decurso do prazo prescricional ou a afirmação de que tenha ele se esvaído.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022